Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TAXA DE CONCESSÃO DE USO. REVISÃO PREVISTA NA ESCRITURA PÚBLICA. DESCONSIDERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. RETORNO PARA CONTADORIA.
1. Decisão na fase de cumprimento de sentença comporta agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.
2. A decisão que homologa cálculos em desconformidade com o título judicial deve ser tornada sem efeito para que os autos retornem à contadoria e os novos cálculos sejam realizados, utilizando-se os parâmetros definidos no voto condutor.
3. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.